Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa e ao contraditório e ampla defesa (artigos 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil), intimem-se as partes para se manifestarem, em 10 (dez) dias, caso queiram, sobre o o retorno dos autos a esta instância (ID 64927969). Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora